Tribunal: TJSP
Processo: 2159407-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto a estabelecimento comercial, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada, já mantida – Denúncia – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Pacientes reincidentes – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto a estabelecimento comercial, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada, já mantida – Denúncia – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Pacientes reincidentes – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA.